Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723686-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GERALDO ALVES AGRAVADO: CICERO VITO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GERALDO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução movida contra CÍCERO VITO PEREIRA, pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo espólio e determinou que os herdeiros do falecido executado procedam à sobrepartilha dos direitos creditícios vindicados nos autos, sob pena de ser mantida a suspensão do processo. O agravante narra a tramitação do processo originário, onde houve o falecimento do credor no curso da execução, com a substituição pelo espólio, representado pela viúva meeira na qualidade de inventariante. Houve a realização de inventário extrajudicial apenas quanto a um veículo do falecido, dando ensejo à prolação da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária capacidade financeira revelada na sucessão hereditária, e condicionou a tramitação do feito à sobrepartilha do crédito em execução, por não ter sido arrolado na escritura pública de inventário. Quanto à gratuidade judiciária, o agravante sustenta que o benefício foi concedido ao falecido desde o início do processo de execução, no qual era patrocinado pela Defensoria Pública, e destaca que a viúva inventariante e os herdeiros são economicamente hipossuficientes, enfrentando precária condição financeira. Destaca que o falecido vivia de aposentadoria no valor de um salário mínimo, convertida em pensão à inventariante, que é idosa com 78 (setenta e oito) anos de idade e com saúde debilitada, pois apresenta “...quadro de difícil controle de lúpus eritematoso sistêmico com manifestações hematológicas (anemia hemolítica auto imune) dentre outras variações enfermas”. Afirma que o falecido não tinha patrimônio, ao contrário do mensurado pela decisão agravada, pois não tinha bens imóveis, sendo que o veículo mencionado no decisum se refere a modelo popular, um FIAT Palio 1.0, do ano 2016, aduzindo que as prestações do financiamento eram pagas por uma das herdeiras, verdadeira proprietária do automóvel. Destaca que os três filhos do falecido são pessoas simples, que enfrentam dificuldade financeiras, argumentando que todos residem em imóvel que se encontra penhorado, junto com a viúva e um neto do falecido, uma criança portadora de síndrome do espectro autista em grau elevado. Quanto à suspensão do processo e à ordem de realização de sobrepartilha, aponta violação ao Estatuto do Idoso, argumentando que “...não é razoável burocratizar o direito para expor um crédito em autos de sobrepartilha com o intuito de ser uma porta de entrada para o prosseguimento da execução. Ademais, a espera pode acarretar em ocultação de bens e valores do executado Acrescenta-se que seria inclusive mais oneroso para a viúva e seus filhos arcar com as custas somente para incluir um capital do qual possuem rasa possibilidade em recebimento. Seria interessante e eficaz sobrepartilhar e dar possibilidade de habilitação de eventuais credores (visto que o falecido não deixou dívida a pagar conhecida) que seja feita a sobrepartilha após recuperar algum valor, em razão da celeridade que o caso impõe.” Com esses argumentos, requer: “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso reformando a decisão ora agravada para conceder a gratuidade de justiça, em consideração aos entendimentos firmados pela E. Tribunal e pelas Cortes Superiores, caso não entenda em sintonia com esta tese, requer a concessão de modo provisório e ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo. E em relação a continuidade da execução, espera que seja dado prosseguimento da execução sem a necessidade de manejar a sobrepartilha – em virtude da celeridade que ampara os envolvidos. Insta afirmar que fazendo isto cumprirá com os preceitos de justiça.” Recurso dispensado de preparo, em razão da formulação do pedido de gratuidade judiciária na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Desse modo, passo à análise do pedido de justiça gratuita, para fins de admissibilidade do agravo de instrumento. Consoante disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo espólio agravante. Verifica-se que o falecido exequente recebia aposentadoria de um salário mínio, e que era defendido pela Defensoria Pública enquanto em vida, sendo que não procede a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que o inventário extrajudicial revelaria patrimônio incompatível com o benefício. A escritura revela apenas um bem, um FIAT Palio 1.0, do ano 2016, avaliado em R$ 31.848,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais – 194938609), sendo que o espólio agravante juntou ao recurso documentos visando provar que o veículo havia sido adquirido em nome do falecido, mas era pago e destinado a uma das herdeiras. Constata-se ainda que a inventariante é idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade, recebe pensão no valor de um salário mínimo deixada pelo falecido, sendo que consta dos autos demonstração suficiente de que possui saúde debilitada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. Também não se vislumbra qualquer indício de capacidade financeira pelos filhos herdeiros, de modo que não se verifica justificativa para que fosse indeferido o pedido de gratuidade judiciária pela decisão agravada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 99, § 7o, do CPC, defiro a justiça gratuita ao espólio agravante, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da execução originária, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito do agravo de instrumento Comunique-se ao Juiz da causa. Não havendo pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal quanto às demais matérias tratadas no agravo de instrumento, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator